Tribunal: STF
Processo: ARE 1345132
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO DA MATÉRIA SUPERADOS. ELEITORAL. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE.



    1. A questão controvertida guarda pertinência direta com as regras de acesso ao Fundo Partidário dispostas no § 3º do art. 17 da Constituição Federal, bem assim com a observância de normas e entendimentos novos referentes ao processo eleitoral, notadamente concernentes à prestação de contas e ao acesso aos recursos do Fundo pelas agremiações, considerado o princípio da anualidade eleitoral.



    2. Está presente o relevante interesse jurídico e político da matéria em discussão, tendo em vista a importância central do tema do financiamento de campanhas, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a repercussão geral, conforme o requisito do § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    3. Depõe em favor da natureza exclusivamente de direito da matéria em debate a circunstância de a controvérsia cuidar da ausência de lei normatizadora ao tempo em que constituída a situação jurídico-eleitoral analisada, bastando ao exame da questão jurídica devolvida ao conhecimento do Supremo o mero confronto cronológico consideradas a entrada em vigor da norma restritiva e a data em que praticados os atos de campanha ensejadores da posterior aplicação da sanção pecuniária à candidata.



    4. As normas que alteram o processo eleitoral devem entrar em vigor um ano antes da data da eleição, conforme preconiza a Constituição Federal no art. 16, daí por que não se permite a incidência, sobre as contas relativas às eleições de 2018, de entendimento fixado ulteriormente.



    5. O Plenário do Supremo, no julgamento conjunto das ADIs 7.228, 7.263 e 7.325, ocorrido em 28 de fevereiro de 2024, declarou a inconstitucionalidade da regra contida na Lei n. 14.211/2021 que restringia a participação na terceira fase da distribuição das sobras eleitorais aos partidos políticos que obtivessem número de votos equivalente a 80% do quociente eleitoral e determinou que a anulação da aludida cláusula de desempenho fosse aplicada apenas a partir das Eleições 2024, de modo que se mantivesse incólume o resultado do pleito eleitoral de 2022 e se preservasse a situação jurídica consolidada ao amparo da legislação anterior. 



    6. Admitir que norma restritiva superveniente, concebida a partir de sessão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral na qual alterada a redação de Resolução da Corte, produza efeitos retroativos, atingindo pleitos eleitorais anteriores ao seu advento, revelaria desvirtuamento casuístico do postulado elementar do ordenamento nacional segundo o qual os atos jurídicos são regidos pela regra vigente ao tempo de sua prática.



    7. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, reformar o acórdão recorrido, prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e restabelecer integralmente a decisão colegiada do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.